Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DELITO PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO LOTADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DISCUSSÃO DESCABIDA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contém elementos suficientes para demonstrar a materialidade e indícios de autoria, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, estando suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou do denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP.
3. Na hipótese, estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, pois demonstrada a materialidade do delito e os fortes indícios de autoria, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face do modus operandi empregado na ação delituosa, demonstrando audácia e destemor ao anunciar assalto dentro de um ônibus coletivo cheio, ameaçando atirar no motorista, causando grande pânico entre os passageiros.
4. Quanto à observância ao princípio da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir, em sede de habeas corpus, a pena que será aplicada em caso de condenação do paciente.
5. A liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia no caso.
6. Ordem denegada.